Tribunal: TJDFT
Processo: 0734887-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734887-67.2018.8.07.0001 RECORRENTE: OPUS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A RECORRIDOS: LEONIDAS DE SOUZA BOMFIM, FABIANA MARTINS ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR REJEITADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. ARTIGO 14, § 3o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS FORNECEDORAS DE SERVIÇOS. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DAS CONSTRUTORAS/PROMITENTES VENDEDORAS. TERMO FINAL DA MORA. ENTREGA DAS CHAVES. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Em se tratando de empresas que integram o mesmo grupo econômico, aquele que contrata não tem condições de diferenciar a atuação das empresas envolvidas na celebração do ajuste, devendo-se aplicar a teoria da aparência, por se tratar de relação consumerista. 2 – A arguição de existência de ajustes contratuais entre os integrantes da cadeia de consumo não é oponível ao consumidor. A alegação de que o artigo 14, § 3o, do Código Consumerista estipula que o fornecedor não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro não merece prosperar, na medida em que nenhuma das Rés figura como terceiro externo à relação de consumo. O terceiro é pessoa que não integra a relação de consumo; que é estranha à cadeia de fornecimento (REsp 980.860/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a T., DJe 02/06/2009). Reconhecida a responsabilidade solidária entre as Rés/Fornecedoras. 3 – A demora na entrega de imóvel pela construtora em função da afirmada morosidade da Administração Pública na concessão de habite-se ou má prestação do serviço público desta Capital não configuram motivo de caso fortuito ou força maior a justificar o atraso na entrega da obra, não sendo viável compreender que se tratam de eventos totalmente imprevisíveis ou previsíveis, porém invencíveis, já estando, outrossim, albergados pelo prazo de tolerância para a entrega do imóvel. 4 – Extrapolado o prazo previsto para a entrega da unidade imobiliária, sem que houvesse qualquer causa de exclusão da sua responsabilidade, as promitentes vendedoras incorreram em mora e devem ser responsabilizadas pelos prejuízos sofridos pelos promitentes compradores, nos termos dos artigos 395 e 942 do Código Civil. 5 – No que tange ao termo final da mora das promitentes vendedoras, este corresponde à data de entrega das chaves, momento em que o promitente comprador passa a deter a posse e usufruir do imóvel, cessando a mora da construtora e viabilizando ao consumidor que usufrua do bem. 6 – A controvérsia jurídica sobre a possibilidade de cumular lucros cessantes com cláusula penal em atraso na entrega do imóvel em construção objeto de contrato de promessa de compra e venda foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 970) pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que se assentou a tese segundo a qual: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. 7 − Em razão da ausência de entrega da unidade imobiliária na data aprazada e não havendo, no caso dos autos, cláusula penal em favor dos Autores, estes fazem jus à indenização pelos lucros cessantes decorrentes do adimplemento tardio da obrigação pactuada, calculados pelo valor do aluguel do imóvel pelo período, haja vista a impossibilidade de utilização do bem desde a data prevista para sua disponibilização pela Construtora, embora seu preço tenha sido integralmente quitado. 8 – A questão relativa ao valor da indenização foi escorreitamente examinada em sentença, não havendo impeditivo legal para que a apuração do valor de mercado correspondente ao aluguel da unidade, por cada mês de atraso e fração, seja apurado em liquidação de sentença. Isso porque na fase de liquidação de sentença, regulada pelo art. 509 e seguintes do Código de Processo Civil, apenas é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou, não havendo óbice à produção de provas no sentido de apurar o valor de mercado correspondente ao aluguel da unidade, ao exercício da ampla defesa, ou à interposição de recursos (art. 1.015, parágrafo único do CPC). 9 – O índice de correção monetária a ser aplicado é o INPC, isso porque não sendo a taxa SELIC prevista como forma de correção monetária no contrato firmado entre as partes, sua utilização apenas aplica-se aos casos expressamente previstos em lei. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível das Rés desprovidas. Apelação Cível dos Autores parcialmente provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV c/c 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 927, inciso III, e 1.040, ambos da Lei Adjetiva Civil, e 406 do Código Civil, alegando que a turma julgadora não teria observado o entendimento firmado pela Corte Superior ao julgar o REsp 1.111.117/PR, (Tema 176) no sentido de que os juros da mora devem ser fixados tendo como parâmetro a taxa SELIC. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando jurisprudência da Corte Superior para demonstrá-la. Em contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, bem como a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência Assim, não conheço dos pedidos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 927, inciso III, e 1.040, ambos da Lei Adjetiva Civil, e 406 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017